Tribunal: STF
Processo: RE 101545
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DE HORARIOS DE ADVOGADO EM DESAPROPRIAÇÃO.
OFENSA NÃO PREQUESTIONADA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
ACOLHIDA ARQUIÇÃO DE RELEVÂNCIA, ELIDIDOS OS VETOS REGIMENTAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.